Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE MESMO EM CASO DE CONCLUSÃO PRÉVIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. ACRÉSCIMO DE 1/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o direito à remição de 133 dias de pena em razão de aprovação total no ENCCEJA 2023 – Ensino Fundamental, sem o acréscimo de 1/3, conforme previsto no art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ no 391/2021. O órgão ministerial sustenta que a remição não seria possível, uma vez que o apenado já teria concluído anteriormente o referido nível de ensino. Parecer do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, com reconhecimento da remição com o acréscimo legal, mas descontando dias já anteriormente concedidos por frequência escolar, a fim de evitar bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder remição de pena pela aprovação no ENCCEJA quando já existente conclusão anterior do respectivo nível de ensino; (ii) estabelecer se é cabível o acréscimo de 1/3 nos termos do art. 126, §5o, da LEP, diante da inexistência de comprovação inequívoca da referida conclusão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP, permitindo a remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, mesmo em caso de conclusão anterior do nível de ensino correspondente.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição por atividades educacionais complementares, inclusive pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA, reforçando o entendimento de que o estudo durante a execução da pena deve ser incentivado.
5. A aprovação em exame de certificação exige esforço intelectual efetivo, justificando a remição como forma de concretizar a finalidade ressocializadora da pena.
6. Nos autos, não há prova inequívoca da conclusão do ensino fundamental anterior à execução penal, sendo insuficientes os documentos indicados para afastar a validade da aprovação no ENCCEJA para fins de remição.
7. A declaração do apenado de ter estudado até a 5a série, além de documentação escolar contemporânea, reforça a conclusão de que a certificação obtida corresponde à efetiva conclusão do nível fundamental durante a execução da pena.
8. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5o, da LEP é aplicável, tendo em vista a inexistência de comprovação formal da conclusão anterior do ensino fundamental.
9. É vedado o bis in idem, devendo ser descontados os dias de remição já concedidos por frequência regular ao curso, impedindo a duplicidade de contagem pela mesma atividade educacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA é admissível mesmo em caso de suposta conclusão anterior do nível de ensino correspondente.
2. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5o, da LEP é aplicável quando a aprovação em exame nacional representa a conclusão formal do ensino fundamental durante a execução da pena.
3. Deve ser descontado o tempo já remido por frequência regular ao curso correspondente, sob pena de bis in idem.